Tribunal: TJMT
Processo: 1004209-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004209-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO BRANDAO BAPTISTA - CPF: 382.510.946-15 (AGRAVANTE), APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.026.248/0001-07 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA PENHORA NO CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 20% sobre a pensão líquida da agravante até o limite do débito exequendo.

2. A recorrente sustenta a impenhorabilidade da verba por possuir natureza alimentar e destinar-se à sua subsistência, alegando que a retenção inviabilizaria a manutenção de suas despesas essenciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual da pensão previdenciária percebida pela agravante para satisfação de crédito decorrente de contrato de locação, considerando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e a possibilidade de relativização em casos excepcionais.

III. Razões de decidir

4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões, salvo as exceções previstas no § 2º do mesmo artigo.

5. O STJ admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução, desde que comprovado que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.518.169/DF, Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2018).

6. A agravante demonstrou que a pensão constitui sua única fonte de renda e que possui despesas essenciais, tornando inviável a retenção parcial sem comprometimento do mínimo existencial.

7. O crédito exequendo não se enquadra nas exceções legais que permitiriam a penhora, como pensão alimentícia, afastando a relativização da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão e determinar o cancelamento da penhora incidente sobre a pensão da agravante.

Tese de julgamento: “É inviável a penhora de proventos de aposentadoria ou pensão previdenciária quando demonstrado que a constrição comprometerá a subsistência do devedor, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2018; TJ-MT, AI 1004747-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria do Carmo Brandão Baptista contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1018337-45.2022.8.11.0041, que determinou a penhora de 20% sobre a pensão líquida da agravante até o limite do débito exequendo.

A agravante sustenta que a decisão viola a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a pensão recebida possui natureza alimentar e destina-se à sua subsistência. Alega que tem 73 anos de idade e arca com três empréstimos consignados, além de despesas essenciais, como plano de saúde e aluguel, circunstâncias que inviabilizariam a retenção de qualquer percentual de sua renda sem comprometer seu mínimo existencial.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal para suspender a penhora até o julgamento final do recurso (id. 268615778).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 272816877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de penhora de 20% sobre a pensão recebida pela agravante, determinada pelo juízo de primeiro grau nos autos da execução de título extrajudicial. A decisão recorrida baseou-se na relativização da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a retenção parcial da renda da devedora não comprometeria sua subsistência.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os
“vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros ganhos”
, ressalvadas as exceções previstas no § 2º do mesmo dispositivo.

Da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que
“em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649 , IV , do CPC/73 , a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”
(EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019)

A Corte assentou, todavia, que essa relativização tem caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

Na hipótese, a execução tem por objeto o inadimplemento de contrato de locação, no valor de R$ 141.931,98, e a agravante demonstrou que sua única fonte de renda é a pensão recebida mensalmente e que, além disso, enfrenta compromissos financeiros essenciais, como empréstimos consignados, despesas médicas e custos com moradia, o que inviabiliza a retenção de qualquer percentual sem impacto severo sobre sua dignidade (id’s. 268381260; 268381265; 268381270; 268381274 e 268381278).

Ademais, o caso não se refere a bloqueio que visa pagamento de pensão alimentícia ou outra exceção legal que permita flexibilização em favor do exequente.

Nesse sentido, a jurisprudência
desta eg. Corte é uniforme:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO. Ressalvadas as hipóteses previstas no § 2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004747-56.2024.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão proferida na origem e determinar
o cancelamento da penhora incidente sobre a pensão da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025